Tribunal: TJDFT
Processo: 0741562-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
m Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741562-41.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BIANCA DOS SANTOS ALVES MORAES EMBARGADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A, DIEGO OHAN MARTINS RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 53426858) opostos por BIANCA DOS SANTOS ALVES MORAES, em face do acórdão n° 1778269 (ID 53169736). Intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar resposta aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 1.023, § 2o do CPC. Em seguida, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023 17:25:54. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador